Tribunal: TJDFT
Processo: 0733243-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733243-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Enedina da Cruz Barbosa Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Enedina da Cruz Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0732015-74.2021.8.07.0001. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 29997109), em síntese, que a recorrida está a descumprir a decisão liminar proferida pelo Juízo singular, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou a internação domiciliar da recorrente. Acrescenta que seus familiares têm promovido o custeio dos medicamentos e serviços por conta própria, o que justifica a possibilidade de bloqueio de quantia pertencente à recorrida por meio do Sisbajud. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio do Sisbajud, a majoração do valor da multa cominatória, a intimação do Ministério Público para intervir no processo e, finalmente, a imposição de outras medidas coercitivas a serem definidas judicialmente. Espera também pelo subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não deve ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois não houve decisão desfavorável à recorrente passível de impugnação. Em verdade, o Juízo singular proferiu uma única decisão nos autos do processo de origem, ocasião em que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela recorrente. Convém ressaltar, aliás, que a recorrida interpôs agravo de instrumento (no 0732050-37.2021.8.07.0000) contra a aludida decisão liminar, tendo este Relator indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não está caracterizada a omissão do Juízo singular sob o fundamento de que teria hipoteticamente se furtado de decidir o derradeiro requerimento formulado pela recorrente nos autos do processo de origem, tendo o aludido Juízo se limitado a promover a aplicação do princípio do contraditório, com o objetivo de poder verificar se, de fato, está a ocorrer o alegado descumprimento de ordem judicial. Também é importante ressaltar, como dito de passagem, que o hipotético requerimento de imposição de eventuais novas medidas coercitivas deve ser formulado ao Juízo singular, pois fundadas no suposto descumprimento de decisão por ele proferida. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator